Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-57.2023.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005264-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por HDI SEGUROS S.A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.990,00, a título de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos do segurado Evandro Gomes, sob a alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial direta; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos indenizados pela seguradora, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para o julgamento do mérito.

4.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5.

O único laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica, detalhada e imparcial a origem do dano nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

6.

A prova apresentada não comprova que a variação de tensão teve origem na rede externa, de responsabilidade da concessionária, tampouco afasta a conclusão de que o dano decorreu de descarga atmosférica, conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

7.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da Ação Regressiva Indenização Securitária ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
.

A sentença recorrida (ID. 296866870) julgou procedente a Ação Regressiva, condenando a Apelante ao pagamento do montante de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC contados da data da citação, deduzido o índice de atualização monetária, conforme o disposto no artigo 406, §§ 1º e 2º, do CC/2002, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em suas razões, a Requerida, ora Apelante, alega que
a ausência da perícia direta representou flagrante cerceamento de defesa, prejudicando o recorrente na demonstração da verdade dos fatos.

Afirma que a seguradora apelada cabia fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito de que se originou, não satisfazendo a realização de provas unilaterais, das quais empresa requerida não participou na formação, logo, a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Argumenta que os documentos se mostram genéricos e inconclusivos, pois se limitam a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante, sem realizar uma inspeção técnica adequada.

Aduz que o dever de indenizar surge após a comprovação dos pressupostos imprescindíveis, que são: i) a ocorrência de um dano; ii) a existência de um ato ilícito ou o risco; e iii) um nexo de causalidade entre tais elementos, o que não é o caso da presente demanda.

Por fim, requer a reforma da decisão, com a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 296866891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, observa-se que, embora conste a certidão de trânsito em julgado sob o ID. 296866877, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu com prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando que a sentença recorrida foi publicada em 24/04/2025, com término do prazo recursal em 19/05/2025, constata-se a tempestividade do presente recurso. Assim, preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso de apelação.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada alega que firmou contrato de seguro com Evandro Gomes por meio da apólice n. 01.102.005.230243, no qual se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado: Evandro Gomes

Apólice: 01.102.005.230243

Data do Sinistro: 04/11/2021

Data do pagamento: 06/07/2022

Valor do prejuízo: R$ 1.990,00

Causa: Descarga atmosférica

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou que não tem nenhuma responsabilidade sobre os danos acarretados, visto que foram decorrentes de descarga atmosférica.

No presente recurso, a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, sustentou que os documentos se mostram genéricos e inconclusivos, pois se limitam a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida na apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante e determinar a realização de pericia técnica nos bens avariados, bem como reabrir a instrução processual.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o único laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 296866382), observo que o documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de
“chuva com raios” - sic.

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Desse modo, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Ademais, ainda que assim não se entendesse, observa-se, a partir do laudo técnico constante dos autos, que os equipamentos do segurado foram danificados em razão de descarga atmosférica (ID. 296866382).

No caso concreto, portanto, restou evidenciada a ocorrência de força maior, uma vez que o dano resultou de fenômeno natural imprevisível e inevitável, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.

Em razão disso, impõe-se o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, visto que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas a ela.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022.8.11.0002, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) - destaquei

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais por equidade, no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se revela razoável e proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025